Tribunal: TJMT
Processo: 1046047-40.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046047-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA REIS - CPF: 468.314.011-04 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Márcio Pereira Reis contra sentença da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, proposta contra o Banco Santander Brasil S.A. O autor alegou que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendido com descontos vinculados a cartão de crédito consignado, produto que afirma desconhecer. Pleiteou a nulidade contratual, conversão para empréstimo consignado, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação realizada pelo consumidor caracteriza-se como empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado; (ii) verificar a existência de vício de consentimento ou falha na prestação de informações capazes de invalidar o negócio jurídico; (iii) analisar a legalidade dos descontos e da taxa de juros aplicada, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos das Súmulas 297 e 479 do STJ, reconhecendo-se a hipossuficiência do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

4.

O contrato celebrado, datado de 13/12/2010, expressamente indica a modalidade de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e assinatura da parte autora, acompanhada de documentos pessoais.

5.

A efetiva utilização do cartão por meio de compras, saques e desbloqueios realizados pelo autor comprova sua ciência e adesão à modalidade contratada, afastando alegação de desconhecimento e vício de consentimento.

6.

As faturas indicam desconto em folha limitado a 10% do benefício, com previsão contratual de complementação via boleto bancário, o que descaracteriza qualquer irregularidade na forma de cobrança.

7.

A taxa de juros aplicada não excede a média de mercado, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.112.879/PR), não havendo comprovação de onerosidade excessiva ou cláusula abusiva.

8.

A inexistência de vício na contratação e a ausência de ilicitude nos descontos afastam a possibilidade de repetição de indébito e a configuração de dano moral indenizável.

9.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ confirma a validade dos contratos de cartão de crédito consignado regularmente firmados, quando há provas da contratação e da utilização do produto.

10.

É vedada a revisão de cláusulas contratuais de ofício pelo Judiciário, conforme Súmula 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada por contrato assinado, documentos pessoais e utilização do serviço.

2.

A ausência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar.

3.

A taxa de juros superior a 12% ao ano não é abusiva se estiver dentro da média de mercado para a modalidade contratada.

4.

A simples adesão ao crédito rotativo do cartão consignado não enseja dano moral nem repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192, § 3º (revogado pela EC 40/2003); CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei 4.595/64, art. 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2021; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2009; STJ, AgRg no REsp 1.235.612/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.08.2013; TJMT, Ap Cív. n. 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2024; TJMT, Ap Cív. n. 1024154-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Márcio Pereira Reis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

A parte Apelante sustenta, em suas razões, que a sentença não considerou devidamente a vulnerabilidade do consumidor e o ônus probatório invertido em favor da parte hipossuficiente.

Aponta ausência de prova idônea por parte do banco acerca da plena ciência do consumidor sobre a natureza do contrato, destacando que em momento algum o ‘cartão de crédito’ foi utilizado para qualquer tipo de compra pelo(a) recorrente, de modo que se fosse inegável a sua ciência com relação à modalidade contratada, certamente o cartão teria sido utilizado.

Sustenta que o contrato firmado gerou um ciclo de endividamento infindável, em razão da natureza rotativa da dívida e da ausência de um número certo de parcelas para quitação, ferindo o princípio da transparência e a boa-fé objetiva. Invoca o art. 52 do CDC e jurisprudência do TJMT que reconhecem a desvirtuação do contrato de cartão de crédito consignado como fundamento para sua conversão em empréstimo consignado, com restituição de valores e limitação dos encargos à taxa média de mercado. Ao final, requer o provimento do recurso para:

(a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito;

(b) determinar a conversão para contrato de empréstimo consignado;

(c) condenar o banco à restituição simples dos valores descontados;

(d) condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Em suas contrarrazões, o Banco Santander, pleiteia o não conhecimento do recurso, ou, no mérito, seu desprovimento, sustentando a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento e a utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo autor.

Argumenta que a parte autora celebrou, em 2010, com o banco réu, o contrato de cartão de crédito consignado nº 48286691 (proposta 804834255) e realizou saques, compras e desbloqueio via aplicativo.

O banco aponta a existência de elementos documentais inequívocos da contratação, como proposta assinada, termo de saque, comprovante de depósito e histórico de utilização do cartão, o que, segundo defende, afasta qualquer alegação de desconhecimento.

Sustenta, ademais, que não houve falha na prestação de informações e que a contratualidade seguiu os parâmetros da Lei 10.820/2003.

Alega inexistência de dano moral, ausência de má-fé para fins de repetição em dobro do indébito, e invoca precedentes do STJ e TJMT para sustentar a validade da contratação e a regularidade das cobranças.

Por fim, requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando que “o judiciário não pode se tornar tutor de maus pagadores” e que o apelante utilizou-se do serviço bancário com ciência de seus efeitos, não podendo alegar vício após anos de uso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, improcedentes.

Extrai-se da inicial que Márcio Pereira Reis ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Santander Brasil S/A, eis que teria aderido oferta da instituição financeira, para empréstimo consignado.

Na petição inicial, o autor sustentou que foi surpreendido por descontos persistentes em seu contracheque mesmo após anos da contratação, supostamente sob a forma de empréstimo consignado.

Posteriormente, ao buscar esclarecimentos, tomou ciência de que a contratação teria se dado na modalidade de cartão de crédito consignado.

Aduziu ausência de informação clara e adequada sobre o tipo de produto contratado, pleiteando, com fundamento na legislação consumerista, a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Assim, comprovada nos autos a liberação do crédito e a efetiva e reiterada utilização do cartão para compras diversas ao longo dos anos, há que se manter a contratação na forma originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes.

1.1.2.

DEMAIS PEDIDOS

Sendo o pedido principal improcedente, não há que se falar em danos materiais e/ou morais tal como pretendido pela parte autora.

2.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Id. 274920864.

Da sentença, a parte autora interpôs o presente Apelo, que se passa a analisar.

A controvérsia cinge-se à contratação do produto financeiro oferecido pelo banco apelado, especificamente acerca da natureza jurídica da avença celebrada, defendendo o apelante tratar-se de contrato de empréstimo consignado, enquanto o banco sustentou se tratar de cartão de crédito consignado
.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Confere-se dos autos que
o apelante firmou contrato com o Banco Santander Brasil S.A., em 13/12/2010, na modalidade de cartão de crédito consignado.

Dos documentos anexos aos autos, além do instrumento de contratação, verifica-se a utilização efetiva do cartão, com saques e compras, id. 274920856 e 274920855.

A
par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais, porquanto o contrato anexo aos autos informa, de forma clara, a modalidade de empréstimo contratado.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Anoto, ainda, que o Autor, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conh
ecimento dos termos contratados, notadamente porque no contrato anexado pelo banco recorrido, encontra-se assinalada a modalidade oferecida.

Outrossim
,
conforme se verifica no contrato de Cartão de Crédito, apresentados pelo requerido, id.
274920854,
existe previsão expressa de que o apelante efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento do Autor, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “desconto em folha previsto”, que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma, o banco recorrente, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

Veja-se que, o apelante, ao utilizar o cartão de crédito, estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Optando pelo desconto mínimo, entretanto, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Dessa forma, demonstrada a regularidade da contratação, não há falar em ilegalidade dos descontos realizados durante todo esse período.

Destaca-se, ainda, quanto aos juros
aplicados na modalidade cartão de crédito, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, bem como as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Desse modo, não há falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3º, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Igualmente não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, que podem ser obtidas por meio de consulta ao
site
do Banco Central (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

Registre-se, por oportuno, que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

De modo que, analisando o cotejo fático-probatório, conforme se verifica nas faturas apresentadas e comparando os juros rotativos do cartão de crédito, com a taxa média mensal para os períodos (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
), inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Sendo assim, restou evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral ou restituição dos valores descontados.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito, que justificasse o pagamento da indenização.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021)

Em casos análogos, veja-se o entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1024154-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC, entrementes, dada a concessão da justiça gratuita em favor da parte Apelante, fica suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025